Tribunal: TJDFT
Processo: 0007779-77.2004.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. CÉDULA DE CRÉDICO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 1.056 DO CPC/2015.
1. Estando a execução suspensa ao tempo da entrada em vigor do CPC/2015, o termo inicial da prescrição intercorrente será a data do início da vigência de aludido diploma processual (CPC/2015 924 V 1.056).
2. Conheceu-se, em parte, do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.